Tribunal: TJMT
Processo: 0013743-09.2017.8.11.0064
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0013743-09.2017.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), ANTONIO BEZERRA CARDOSO - CPF: 905.125.611-68 (APELANTE), RONIVALDO FERREIRA DA SILVA (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – CONDENAÇÃO – INCONFORMISMO DA DEFESA
– PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO – SUSCITADA A INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS – PERTINÊNCIA EM RELAÇÃO A UM DOS ACUSADOS –
AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE REALIZAÇÃO DOS NÚCLEOS TÍPICOS IMPUTADOS – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO

“IN DUBIO

PRO REO”
– ALMEJADA A DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA AQUELA DESCRITA NO ART. 28 DA LEI DE DROGAS
– DESCABIMENTO

QUANTIDADE DE ENTORPECENTE QUE DENOTA A PRÁTICA DO TIPO PREVISTO NO ART. 33 DA LEI 11.343/06 – REQUERIDA A REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA – ACOLHIMENTO EM PARTE – CULPABILIDADE E MOTIVOS NEGATIVADOS INDEVIDAMENTE – IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – SÚMULA 630/STJ – ÓBICE À COMPENSAÇÃO COM A REINCIDÊNCIA – MANUTENÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

1. A prova, para ensejar uma condenação, há de ser cristalina e convincente, pois, ao revés, se faz imperiosa a absolvição do réu, em irrestrita deferência ao princípio do “
in dubio pro reo”
.

2. Inviável a desclassificação do delito de tráfico de drogas para o de uso quando restarem demonstradas as elementares típicas da traficância a partir da quantidade de droga envolvida no fato.

3. Verificada indevida valoração das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, deve a dosimetria da pena ser refundida, aplicando-se pena proporcional e individualizada ao agente infrator.

4. A teor da recente súmula 630 do STJ, “
a incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio
”.
A fortiori
, não há falar-se, nessas hipóteses, em compensação com a agravante da reincidência.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por

Antônio Bezerra Cardoso e Ronivaldo Ferreira da Silva
almejando
ver reformada a decisão do juízo
a quo
que condenou este à pena de 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais 1.050 (mil e cinquenta) dias-multa, ao mínimo unitário, e aquele à pena de 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais 1.000 (um mil) dias-multa, ao mínimo unitário
, pela prática do delito previsto no art. 33,
caput
, c/c art. 40, III, ambos da Lei 11.343/06.

Inconformada,
a defesa busca a absolvição de
Antônio Bezerra Cardoso
, sob fundamento de insuficiência do conjunto probatório. Subsidiariamente, pugna pela fixação da pena-base no mínimo legal. Já em relação a
Ronivaldo Ferreira da Silva
, requer a desclassificação da imputação de tráfico de drogas para aquela prevista no art. 28 da Lei 11.343/06. Em viés subsidiário, almeja a redução da pena-base ao patamar mínimo, bem como o reconhecimento da atenuante alusiva à confissão espontânea, a compensação desta com a agravante da reincidência e a fixação de regime inicial diverso do fechado. Ao fim, prequestiona os dispositivos correlatos.

Em contrarrazões, a acusação defende a manutenção da sentença atacada.

A Procuradoria-Geral de Justiça

opina pelo parcial provimento do apelo, tão somente para reduzir as penas-base ao patamar mínimo.

Encaminhe-se à Revisão.

V O T O R E L A T O R

Tem-se que
Antônio Bezerra Cardoso e Ronivaldo Ferreira da Silva
foram condenados às respectivas penas de 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais 1.000 (um mil) dias-multa, ao mínimo unitário, e de 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais 1.050 (mil e cinquenta) dias-multa, ao mínimo unitário, pela prática do delito previsto no art. 33,
caput
, c/c art. 40, III, ambos da Lei 11.343/06.

Segundo consta,
“(...) no dia 20 de outubro de 2017, por volta das 18h, na Penitenciária Major Eldo de Sá Correa, Município e Comarca de Rondonópolis/MT, os acusados (...), com consciência e vontade, adquiriam e transportaram, com finalidade comercial, 04 (quatro) (...) porções de “maconha”, cuja massa bruta era de 253 (duzentos e cinquenta e três) gramas, em desacordo com a determinação legal ou regulamentar
” (
sic
).

Narra-se que “
no dia acima citado, durante o trabalho externo, os acusados adquiriram o entorpecente (apreendido), que seria utilizado para distribuição mercantil na referida penitenciária, tendo Ronivaldo Ferreira da Silva ficado com a incumbência de adentrar no estabelecimento penal portando a aludida droga. (...) Durante a revista na aludida unidade penal, os diligentes agentes de segurança pública localizaram o entorpecente em poder de Ronivaldo Ferreira da Silva, ocasião em que o prenderam em flagrante, tendo o mesmo confirmado informalmente aos agentes penitenciários que a droga era de copropriedade de Antônio Bezerra Cardoso
” (
sic
).

Inconformada, a defesa busca a absolvição de
Antônio Bezerra Cardoso
, sob fundamento de insuficiência do conjunto probatório. Subsidiariamente, pugna pela fixação da pena-base no mínimo legal. Já em relação a
Ronivaldo Ferreira da Silva
, requer a desclassificação da imputação de tráfico de drogas para aquela prevista no art. 28 da Lei 11.343/06. Em viés subsidiário, almeja a redução da pena-base ao patamar mínimo, bem como o reconhecimento da atenuante alusiva à confissão espontânea e a compensação desta com a agravante da reincidência. Ao fim, prequestiona os dispositivos correlatos.

O apelo comporta parcial provimento.

Destaque-se, inicialmente, que a materialidade

ressai inequívoca, a teor do Auto de Prisão em Flagrante, do Boletim de Ocorrência e dos Laudos de Constatação preliminar e definitivo.

Quanto à autoria
Odemilton Cezar Santos
afirmou judicialmente que
Ronivaldo
foi preso em posse da substância entorpecente durante revista de rotina efetuada quando ele retornava do serviço externo autorizado a alguns detentos. Na ocasião do flagrante, Ronivaldo teria dito que trouxe a sacola com entorpecente a pedido de
Antônio.
Com este, porém, nada foi encontrado.

In verbis:

“(...) Que não é parente dos acusados; Que os acusados tinham saído para prestar serviços externos, devido a uma parceira com o Poder Judiciário e algumas empresas; Que quando os presos retornaram do trabalho externo foi feita uma revista, sendo que o Ronivaldo estava portando uma sacola, sendo que continha um boné e uma camiseta; Que
ao fazerem a revista no Ronivaldo foram encontrados 02 celulares, carregador, fone de ouvido e 02 porções de substância análogo a maconha
; Que
ele citou que essa sacola quem pediu para ele pegar lá fora tinha sido o Antônio Bezerra
; Que o Antônio Bezerra tinha sido revistado e já tinha entrado no recinto carcerário; Que
com o Antônio não foi encontrado nada
com ele; Que conduziram os dois acusados para a delegacia, para prestarem esclarecimentos; Que ao retornarem da delegacia os acusados perderam o benefício de saírem para trabalhar na rua; Que o acusado Ronivaldo alegou que só pegou a sacola porque o acusado Antônio havia pedido; Que reafirma que não pegou nada com o acusado Antônio, apenas com o Ronivaldo; Que acha que não fazia muito tempo que o acusado trabalhava externamente; Que foram feitos os procedimentos padrões e conduziram os acusados para o CISC; Que eram 02 tabletes de substância análogo a maconha, eram 02 pedaços; Que o acusado Antônio estava tranquilo e disse que não pediu para ninguém pegar sacola; Que dentro da viatura os acusados não se confrontaram;”

No mesmo sentido foram as palavras prestadas em juízo por
Marcos Queiroz da Silva
. O depoente acresceu, porém, que
Antônio
a todo momento negou ter envolvimento na conduta de
Ronivaldo, bem como que, embora os acusados permanecessem no raio dos presos a quem é concedida a saída para trabalho externo, não sabe informar se os dois ficavam juntos, dada a quantidade de detentos.
Confira-se:

“Que
o acusado Antônio alegava que não pertencia a ele, sempre da defensiv
a; Que
o outro afirmava que era do Antônio
; Que houve um embate; Que não sabe esclarecer se fazia tempo que os acusados trabalhavam externamente; Que
os acusados ficavam no mesmo raio
, o dos trabalhadores; Que
não sabe dizer se eles sempre ficavam juntos, pois são muitos presos
; Que tem que ficar em estado de alerta constante; Que a revista é rotineira; Que eles sabiam que seria revistados; Que eram dois tabletes e um menorzinho análogos a maconha e 02 celulares, sendo um celular maior e outro menor; Que pegaram os celulares e passaram para o número da inteligência, que não chegou a ligar os aparelhos, nem colocou a mão; Que não sabe esclarecer se o colega ligou; Que chamaram o chefe de plantão, levaram os acusados para a DERF e a delegacia que fez os encaminhamentos dos celulares”

Antônio Bezerra Cardoso negou a prática da conduta em ambas as fases procedimentais. Destacou que Ronivaldo não o acusou, mas que os agentes de segurança fizeram afirmações nesse sentido:

“(...) Que já foi preso 03 vezes; Que foi preso em 2002 acusado e condenado roubo, com abuso de confiança, em uma propriedade, contudo, alega ser inocente porém, alegaram que o depoente que passou as coordenadas; Que em 2003 ficou com uma menina de 13 anos e foi condenado; Que responde por uma tentativa de homicídio, por participação, levou o rapaz no local do crime, sendo que no Júri foi condenado a 07 anos; Que tem ciência do que está sendo acusado neste processo; Que ao chegar da empresa que estava trabalhando, passou pela revista e foi para a ala, isso já tinha uns 25 a 30 minutos; Que tiraram o depoente da cela e falaram que o Ronivaldo tinha sido encontrado com a droga, quando chegou lá,
os agentes falaram que o Ronivaldo disse que a droga era do depoente
; Que
não tem vínculo nenhum com o Ronivaldo
; Que estava no mesmo raio há 02 dias; Que tinha trabalhado no fórum e na DEA; Que não sabe o porque o Ronivaldo falou que a droga era do depoente; Que está no raio evangélico e o Ronivaldo no raio 03; Que
só encontra o Ronivaldo quando vem para o fórum
; Que
não perguntou nada para o Ronivaldo, pois em nenhum momento ele falou que a droga era do depoente
; Que no CISC o Ronivaldo falou que a droga era dele; Que tudo era dele; Que não está falando que os agentes estão mentindo; Que quando chegou lá o Ronivaldo falou que a droga era do Bezerra; Que reafirma que não tem vínculo com o Ronivaldo, tampouco que os agentes estão mentindo; Que não sabe se os agentes tem alguma coisa contra o depoente, sendo que sempre fez o trabalho que pediam; Que no presídio tem o sistema de monitoramento, que filma os acusados entrando e saindo”

De seu turno, Ronivaldo permaneceu em silêncio na fase inquisitiva. Em juízo, contudo, assumiu ser proprietário da droga, afirmando que se destinava apenas a consumo pessoal:

“(...) Que tem uma condenação por latrocínio e tráfico; Que sabe sobre o que está sendo acusado neste processo; Que
a droga é de propriedade do depoente e era para o consumo
; Que é usuário; Que comprou 250 gramas de drogas; Que
os agentes mentiram falando que eram duas porções, eram apenas 253 gramas de maconha
; Que
comprou a droga para fumar a semana inteira
; Que fuma de 30 a 40 gramas por dia; Que é crônico, não pode ficar sem, senão, não come, não consegui fazer nada; Que estava trabalhando na CODER; Que tinha um mês e pouco, dois meses; Que estava no raio 1; Que antes estava no COC; Que dentro da Mata Grande não estava usando drogas; Que dá jeito para tudo; Que os celulares eram para o uso de depoente; Que precisa dos dois celulares para ficar bem atualizado; Que o
Antônio não tem nada a ver com a droga
; Que
falou o nome do Antônio no início por pressão
; Que foi pressionado; Que
não quer falar qual o tipo de pressão, para não sofrer as consequências
;
Que anterior àquele dia, trabalhava nos bairros, não tinha contato com o Antônio
”.

A despeito da credibilidade
prima facie
ostentada pelos depoimentos dos agentes de segurança, bem de ver que eles apenas afirmam que
Ronivaldo
teria incriminado
Antônio
. Entrementes, não se verifica que tenha imputado a autoria a
Antônio
, seja em sede inquisitiva, seja em juízo. Ao revés, afirmou expressamente que
Antônio
não lhe solicitou o entorpecente, narrativa de todo harmônica com as palavras do corréu, com quem nada foi encontrado.

Assim, os testemunhos dos policiais ouvidos em juízo apenas reforçam o cenário de dúvida, obstando qualquer juízo seguro acerca da conduta delitiva por parte de
Antônio
, que se viu incriminado a partir de acusação não elucidada advinda, em tese, de
Ronivaldo
.

Nesse contexto, inexistindo apreensão de entorpecente ou de qualquer material ilícito em poder de
Antônio
, tem-se
mera suposição de que ela estaria praticando o tráfico de drogas
. Os depoimentos dos agentes de segurança mostram-se vagos no ponto em que narram a inserção da recorrente no cenário delitivo, não conseguindo demonstrar de forma segura a realização dos núcleos típicos imputados, lastreando-se unicamente em
presunção
derivada de relato não confirmado nos autos.

A bem da verdade, não se verifica, após análise do caderno processual,
prova

judicializada

robusta
que possa lastrear a condenação de
Antônio
.

É lição basilar que a condenação deve ressair acima de dúvidas, sob pena de malferir o estado de inocência do acusado, móvel incompatível com os ditames da Constituição de 1988, de modo que se revela de todo desarrazoado fundamentar sentenças condenatórias em tão parco material probatório, devendo prevalecer, na hipótese, a presunção de inocência, razão por que
a absolvição é medida que se impõe.

Quanto à
Ronivaldo
, a tese desclassificatória não prospera. A teor do § 2o do art. 28 da Lei 11.343/06,
“para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente”
, o que vem de ser constatado por meio do sistema de quantificação judicial, segundo o qual “
incumbe ao juiz analisar as circunstâncias fáticas do caso concreto e decidir se se trata de porte de drogas para consumo pessoal ou tráfico de drogas
”

[LIMA, Renato Brasileiro de.
Legislação Criminal Especial Comentada
. 2 ed. Salvador:
Juspodivm
. 2014. p. 696].

No caso, a sensível quantidade apreendida – 252g (duzentos e cinquenta e dois gramas) – coloca em xeque a exclusiva destinação pessoal do entorpecente. Conforme
Estudo técnico para sistematização de dados sobre informações do requisito objetivo da Lei 11.343/2006
, realizado pela Secretaria de Estado da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos do Estado do Paraná, “
um cigarro de maconha pode conter uma massa média de 0,5 a 1,5 gramas, equivalente de 1 (um) a 5 (cinco) cigarros, conforme variação de peso apresentada pela quantidade de folhas, sementes e galhos
” (disponível em:
www.politicassobredrogas.pr.gov.br
).

Assim, mesmo que se considere a massa de 1,5g, o acusado teria a sua disposição matéria-prima para aproximadamente 168 (cento e sessenta e oito) cigarros de maconha. Na hipótese de se considerar a massa de 0,5g/cigarro, esse número sobe para 506 (quinhentos e seis) cigarros. Segundo o apelante, seriam consumidas uma média de 30 a 40g por dia, ou seja, entre 20 (vinte) e 60 (sessenta) cigarros/dia, quantidade incompatível com o ambiente monitorado do cárcere, sobretudo a se considerar os efeitos proporcionados pelo uso da substância.

Demais disso, nos termos do Enunciado Orientativo n. 03 desta Corte, “
a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
”.

Nessa linha argumentativa, embora o acusado afirme ser usuário de entorpecentes, o contexto está a fornecer indícios suficientes da realização de núcleos típicos contidos no art. 33 da lei 11.343/06.

No que concerne à dosimetria da pena, a autoridade de primeiro grau articulou argumentos ilegítimos para negativar a
culpabilidade
do apelante, afirmando ser “
acentuada para o evento delituoso, posto que com sua conduta colaborou para o problema social gravíssimo que é a traficância, verdadeiro fator de desestrutura familiar e causa de grande parte dos delitos de natureza patrimonial
” (
sic
), e os
motivos
do crime, declinando que “
este não lhe favorece, senão o já elementar ao crime de que visa à obtenção de dinheiro fácil, pela via criminosa
”. A despeito da argumentação confusa e incoerente, entende-se, junto à defesa e à Procuradoria-Geral de Justiça, que o vetor foi negativado.

Nesse passo, fixa-se a pena-base no mínimo legal, i.e., 05 (cinco) anos de reclusão.

Na segunda fase do cálculo, descabe reconhecer a atenuante referente à confissão espontânea, porquanto a teor da recente súmula 630 do STJ “
a incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio
”.
A fortiori
, não há falar-se em compensação com a agravante da reincidência, que se mantém intacta no ponto em que recrudesce em 01 (um) ano a pena-intermediária.

Embora inexista causa de diminuição de pena, faz-se presente a causa de aumento descrita no inciso III do art. 40 da Lei de Tóxicos, tal como assentado na sentença, móvel por que se conserva a elevação de 1/6 (um sexto) da sanção.

Assim, a pena-final do acusado resta estabelecida em 07 anos de reclusão, em regime inicial fechado, ante a recidiva, mais 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, ao mínimo unitário.

Diante do exposto,
dou parcial provimento ao recurso para absolver
Antônio Bezerra Cardoso
da imputação do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06 e para reformar a dosimetria da pena de
Ronivaldo Ferreira da Silva
,

fixando-a em 07 anos de reclusão, em regime inicial fechado, mais 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, ao mínimo unitário.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020